Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. NECESSIDADE DE UTI NEONATAL. FALHA NA REDE CREDENCIADA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata garantia de internação hospitalar adequada a gestação de alto risco, com equipe obstétrica especializada e suporte neonatal completo, inclusive UTI Neonatal, bem como transferência para unidade apta ao atendimento, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a existência de rede credenciada suficiente, o caráter satisfativo e irreversível da medida, a ocorrência de periculum in mora inverso e, subsidiariamente, requer a modulação da ordem e das astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a rede credenciada disponibilizada se mostra apta a atender gestação de alto risco com necessidade de UTI Neonatal; (iii) determinar se a medida possui caráter satisfativo irreversível apto a impedir sua concessão ou se há periculum in mora inverso; e (iv) examinar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra, por meio de relatórios médicos contemporâneos, a necessidade de realização do parto em unidade hospitalar dotada de UTI Neonatal, diante de gestação de alto risco com diagnóstico pré-natal sugestivo de atresia duodenal fetal e intercorrências obstétricas relevantes, evidenciando urgência atual e risco materno-fetal.
4. A prova documental revela que a rede credenciada indicada não dispõe de estrutura física e profissional mínima para o atendimento obstétrico exigido, especialmente pela ausência de UTI Neonatal e suporte especializado, caracterizando falha concreta na prestação do serviço.
5. A decisão recorrida aplica corretamente o art. 300 do CPC e o art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/98, ao assegurar a cobertura contratualmente prevista em situação de urgência, sem ampliar indevidamente o objeto do contrato, mas garantindo sua efetividade à luz da boa-fé objetiva e da função social.
6. A eventual irreversibilidade fática da medida não impede a concessão da tutela quando presente risco à vida ou à saúde, pois a proteção imediata da gestante e do nascituro prevalece sobre alegações patrimoniais abstratas.
7. O alegado periculum in mora inverso não se configura, uma vez que o risco patrimonial da operadora não se equipara ao dano potencial decorrente da ausência de atendimento adequado, devendo o ordenamento ser interpretado em conformidade com os arts. 6o e 196 da Constituição Federal.
8. A fixação de astreintes constitui medida legítima de coerção indireta, destinada a assegurar a efetividade da tutela específica, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, não se verificando, no caso, desproporcionalidade manifesta que justifique sua exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência é cabível para compelir operadora de plano de saúde a garantir internação em unidade com UTI Neonatal quando comprovada gestação de alto risco e insuficiência da rede credenciada.
2. A proteção à vida e à saúde da gestante e do nascituro prevalece sobre alegações de limitação contratual ou risco patrimonial da operadora.
3. A multa cominatória é medida legítima de coerção indireta para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 8o, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/98, art. 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1609992, 0708946-79.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 24.8.2022, publicado no PJe em 6.9.2022.